Tribunal: STF
Processo: ARE 691948
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. ABONOS SALARIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, a questão só entra no plano constitucional quando a eficácia inerente ao ato jurídico perfeito é violada pela aplicação de uma nova lei, discutindo-se matéria de direito intertemporal.



    Dissentir da conclusão do TJ/RS implica nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como das cláusulas do contrato de previdência privada firmado entre as partes demandantes e de termos estabelecidos em convenções coletivas de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF).



    O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a não existência de repercussão geral da controvérsia envolvendo extensão a inativos, beneficiários de plano de previdência privada complementar, de vantagem outorgada a empregados em atividade, por não se tratar de matéria constitucional (RE 590.005-RG, Rel. Min. Cezar Peluso)



    Agravo regimental a que se nega provimento.